Tribunal: TJDFT
Processo: 0727667-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727667-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer no 0712159-39.2022.8.07.0018, deferiu o pedido liminar para suspender a autuação administrativa, determinando a suspensão a execução demolitória. Narra que o agravado ajuizou ação objetivando a suspensão dos atos demolitórios em imóvel situado na Vila Telebrasília em razão de construção de obra residencial não licenciada, além da ausência de observância da distância limite. O agravado alega que diversos vizinhos também não respeitam a distância limite imposta, não sendo razoável a demolição do seu imóvel. O agravante informa que a construção adentra em área onde deve ser construída uma creche, ou seja, imóvel público e coletivo. Destaca, ainda, que o imóvel em discussão tem autorização para edificação de dois pavimentos possuindo três; portanto, edificada de forma irregular e sem possibilidade de regulamentação. Discorre sobre a ausência dos requisitos para a concessão da tutela em favor do agravado. Tece considerações sobre a irregularidade da construção, bem como sobre o comprometimento do uso coletivo do imóvel vizinho. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o recolhimento do preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor conforme ID 131831492 dos autos principais: Defiro a gratuidade. Os imóveis da Vila Telebrasília foram todos erguidos de modo irregular, sendo a ocupação das glebas regularizada pelo poder público, como se pode ver do documento de id 131797691. Em que pese a titulação da propriedade não se confundir com a regularização da edificação, impõe-se saber a razão da autuação especificamente contra a edificação da parte autora, quando praticamente todas as demais edificações da região são também irregulares. Reconheço, portanto, plausibilidade jurídica a justificar a tutela provisória, ainda que em caráter cautelar, visando apenas assegurar a utilidade de uma possível tutela jurisdicional definitiva favorável à parte autora. O periculum in mora relaciona-se com a perspectiva de dano de difícil reparação com a demolição da edificação mencionada na demanda, antes da resolução das impugnações veiculadas na demanda. Em face do exposto, defiro a liminar, para suspender os efeitos da autuação administrativa submetida ao controle de legalidade, devendo a parte ré abster-se de executar a demolição, até a solução final deste feito. Cite-se e intime-se a parte ré, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta no prazo legal. Verifica-se dos autos que o agravado foi autuado por meio da intimação demolitória de ID 131797692 que informa a necessidade de demolição em razão de construção sem licenciamento. Assim, a questão em exame se limita ao controle da legalidade do ato fiscalizatório, com intenção demolitória, perpetrada pelo Poder Público. O Código Edificações do Distrito Federal, Lei no 6.138/2018, estabelece que as obras no Distrito Federal só poderão ser realizadas após expedição da devida licença. Vejamos: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Nesse viés, caberia ao agravado comprovar que a construção cumpriu as exigências legais. Contudo, em análise aos autos principais, verifica-se que o agravado limitou-se a afirmar que o imóvel é particular e que a distância mínima entre os lotes não é razoável tendo em vista que diversos vizinhos não a respeitam. Alegação que, por si só, não pode se sustentar. Em verdade, o agravado não nega a ausência da documentação capaz de comprovar o licenciamento da construção. Assim, deve-se observar o artigo 133, § 4o da Lei Distrital 6.138/2018: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. (Destaquei) Nesse contexto, impedir a demolição pelo poder público é o mesmo que impedir o poder de polícia inerente à atividade fiscalizatória. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. ÁREA DESTINADA A OBRAS VIÁRIAS. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. PRÉVIA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NÃO VERIFICADA. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes, simultaneamente, os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. É irregular e passível de demolição a construção sem prévia licença administrativa, tendo em vista o disposto nos artigos 15, inciso III, 22, 50, parágrafo único, 124, inciso V, 133, caput, e 161, §2o, do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n° 6.138/18). Os atos administrativos estão sujeitos ao controle jurisdicional pelo Poder Judiciário, não sendo autorizado, todavia, adentrar no mérito administrativo, devendo se limitar à análise da legalidade do ato à luz da norma e dos princípios constitucionais e administrativos. Não há exigência de ação judicial prévia para que o órgão de fiscalização, no exercício do poder de polícia, determine ou promova ele próprio a demolição de edificações situadas em áreas destinadas à construção de via pública. (Acórdão 1311327, 07402056320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. IMÓVEL LOCALIZADO EM TERRENO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA CONFERIDO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COERCIBILIDADE E AUTOEXECUTORIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 133 E SEU §4o DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. O artigo 133 caput do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) autoriza a expedição demolitória de obra não passível de regularização, independente de autorização judicial prévia. 5. De outro turno, o §4o do artigo 133 do Código de Edificações do Distrito Federal, nas hipóteses de obra inicial ou em desenvolvimento, permite que o órgão fiscalizador promova a demolição da edificação, independente de notificação, intimação demolitória e autorização judicial prévias. 6. O deferimento do pedido formulado pela autora, no sentido de que o órgão fiscalizador se abstenha de promover atos tendentes à demolição de imóvel localizado em área não passível de regularização, importaria em violação às características de coercibilidade e autoexecutoriedade do poder de polícia conferido à Administração Pública. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, provido. (Acórdão 1308495, 07039251020188070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipatória pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 23 de agosto de 2022 16:24:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador